Tribunal: TJSP
Processo: 1000241-32.2020.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Augusto Rezende
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
Plano de saúde. Rescisão unilateral imotivada. Contrato coletivo que beneficia apenas pequeno grupo familiar. Falsa coletivização. Equiparação a plano familiar/individual. Art. 13, II, da Lei no 9.656/98. Abusividade da cláusula contratual que permite a denúncia unilateral e imotivada do ajuste. Ação procedente. Recurso improvido.